Tribunal: TJES
Processo: 5010114-12.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010114-12.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EDSON GONCALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES.

DANOS MORAIS (R$ 3.000,00).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5010114-12.2022.8.08.0011

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrido: EDSON GONCALVES

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6032422).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
b)
que não houve cobrança indevida;
c)
que não cabe dano moral e repetição de indébito;
d)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais.

In casu,
verifica-se que o ponto controvertido cinge-se na apuração da efetiva contratação dos empréstimos consignados, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte recorrida e danos morais.

No entanto, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova que comprovasse a contratação, o recorrente se limitou a juntar aos autos cópias dos indigitados contratos; todavia, consoante asseverado pelo juízo de piso na sentença, restou evidente a ocorrência de fraude na contratação, destacando-se:

Estudando os autos observo que a despeito de alguma controvérsia sobre a autenticidade da negociação do empréstimo mencionado nos autos, o fato é que diante da recusa do autor em ter contratado e permanecer sob vigência de mencionado negócio financeiro, não há razões para sujeitar o consumidor a convenção não desejada, neste caso eventualmente imposta pela instituição financeira somente em seu proveito.

Necessário dizer que a matéria em debate nos presentes autos, dizente à prática de empréstimos realizados pelas instituições financeiras sem a adesão aparentemente voluntária dos consumidores, com providência de desconto de valores sem expressa concordância dos clientes, tem se repetido de maneira contumaz, revelando sempre a mesma estratégia comercial e idêntica reclamação dos consumidores, de modo que parece tratar-se realmente de possível lapso na consolidação de tais transações bancárias, que sugerem certa reiteração em prejuízo dos respectivos mutuários, levados à contratação sem evidente formalização de suas vontades.

Esta mesma situação tem-se repetido como rotina nesta especializada, inclusive em relação a diferentes estabelecimentos bancários, com promoção de vínculos negociais os quais, muito embora formalmente válidos, sugerem não contar com a firme pactuação dos clientes, que noticiam sempre a surpresa de descontos lançados em seus benefícios previdenciários sem prévia solicitação, ainda que passado algum tempo do início da correspondente convenção financeira.

Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções artificiosamente estimuladas pelos estabelecimentos bancários, o réu inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor
[4]
, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

Todo modo, constitui direito básico do consumidor estabelecido no artigo 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor
[5]
, a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, caso aparente dos autos.

Suportado, então, em mencionadas premissas, penso razoável deferir a pretensão exordial de suspensão da exigibilidade dos contratos financeiros em questão, abstenção de novos descontos consignados concernentes ao negócio e repetição do correspondente indébito.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que os contratos foram realmente assentidos pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, com a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples,
em razão da inexistência de comprovação da má-fé da parte recorrente, somado ao fato de que os contratos firmados tinham aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo banco recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário do recorrido, em razão dos contratos em comento (contratos nºs 318361802-8 e 319531460-8
), com correção monetária das datas dos respectivos descontos até a citação (19/01/2023) pelo INPC/IBGE e juros de mora da citação (19/01/2023) em diante pela Taxa Selic,
índice que já contempla a correção monetária
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)